Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730105-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO TEIXEIRA LEITE DE LA ROCQUE RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TERRACAP. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Demonstrado por meio de prova pericial que a Terracap não cobrou juros abusivos do autor, não há falar em revisão do contrato de compra e venda de imóvel, tampouco em repetição do indébito. 2. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que o decisum objurgado teria reconhecido que a parte recorrida não aplicou a taxa de juros prevista contratualmente, porém teria desconsiderado as provas dos autos, razão pela qual seria devida a anulação do acórdão e, consequentemente, proferido novo julgamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: É bem verdade que o expert constatou que a apelada não aplicou as taxas de juros de acordo com as obrigações contratualmente pactuadas. Todavia, o laudo pericial concluiu que o financiamento não foi integralmente quitado, porquanto o apelante devia a importância de R$ 274.251,42, em 07/11/2023 (ID 64494336 - Pág. 4). De todo modo, a alegação de que não foi observado que o índice de 0,5% incidiria a partir da parcela 123 e não 134 foi trazida somente em grau recursal, não podendo ser conhecida por manifesta inovação recursal. A valer, o laudo pericial foi enfático ao concluir que o apelante ainda possuía um saldo devedor junto à apelada, em 07/11/2023, de R$ 274.251,42, não havendo azo, portanto, para reconhecer a repetição do indébito postulada (ID 64494336 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no REsp n. 2.139.470/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 26/6/2024. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024